Tribunal: TJSP
Processo: 2022485-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. FURTO. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Paciente que possui antecedentes criminais e é reincidente específico. Inaplicabilidade do "Princípio da Insignificância". Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022485-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON
DRAGO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
BARRA BONITA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2022485-62.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO No 11.516 2/3 EV
H . C . n o 2 0 2 2 4 8 5 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : R o b s o n D r a g o
C o m a r c a : B a r r a B o n i t a
VOTO No 11.516
Habeas corpus. FURTO. Presença dos requisitos da
prisão preventiva. Paciente que possui antecedentes
criminais e é reincidente específico. Inaplicabilidade do
“Princípio da Insignificância”. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de ROBSON DRAGO, preso, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 33a
Circunscrição Judiciária da Comarca de Jaú, nos autos no
1500146-64.2020.8.26.0616.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
por furto, sendo a prisão convertida em preventiva, embora ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP. Aduz que o crime consistiu na suposta subtração
de 02 frascos de shampoo, avaliados em R$ 10,00 cada, os quais foram
recuperados, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta,
aplicando-se o princípio da insignificância. Requer, assim, liminarmente, o
reconhecimento da atipicidade da conduta com o consequente trancamento do
inquérito policial ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 135/136).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 140/149).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que no dia 01/02/2020 o paciente foi surpreendido
logo após ter subtraído 02 frascos de shampoo de um supermercado, avaliados
em R$ 20,00 (fls. 33/39).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2022485-62.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO No 11.516 3/3 EV
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública
com base nas circunstâncias do caso concreto (fls. 11/12), notadamente porque o
paciente ostenta vasta folha de antecedentes e é reincidente específico (fls.
13/29), tendo cometido o crime quando estava usufruindo do livramento
condicional.
Assim, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos porque o paciente demonstrou que as medidas cautelares
alternativas são insuficientes para impedir a prática de novos delitos.
Por fim, a alegada atipicidade material da conduta é matéria a
ser discutida no mérito da ação penal. De qualquer maneira, no âmbito restrito do
habeas corpus, não há que se falar em aplicação do “Princípio da Insignificância”,
uma vez que o suposto furto ora cometido está inserido num contexto de
reiteração delitiva, não sendo o caso de apagar as consequências penais do fato
sob pena de se criar um estímulo à prática de pequenas subtrações como estas.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator